Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 73,75 e lhe pagar o importe de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possuía linha telefônica com a operadora OI e que sua linha foi transferida para empresa ré, com plano pré-pago no valor de R$ 39,75. Afirmou que a ré não está disponibilizando internet em sua linha há dois meses, o que caracteriza inadimplemento contratual. Argumentou que colocou crédito no celular, realizou o pagamento de boleto, entrou em contato com a ré, contudo o problema persistiu.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que contratou plano pré-pago da recorrida, no valor de R$ 39,75, incluindo franquia de internet, ligações ilimitadas e SMS. Argumenta que requerida ofertou seus serviços de forma deficiente, deixando cumprir com suas obrigações contratuais. Afirma que entrou em contato com a recorrida por 12 vezes, no período de 22/09/2022 a 10/10/2022, contudo obteve a informação que deveria aguardar a configuração do aparelho com a rede da operadora. Destaca que houve defeito na prestação do serviço referente à rede de internet móvel. Sustenta que suportou danos materiais e morais, diante da inércia e do descaso da recorrida. Requer a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 73,75 e lhe pagar o importe de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte da ré, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que a operadora recorrida juntou aos autos extrato dando conta que a linha da recorrente efetuou e recebeu chamadas, bem como acessou a internet no período de 30/08/2022 a 17/10/2022 (ID 51649334). Os comprovantes de recarga do aparelho e protocolos de atendimento juntados pela recorrente (ID 51649338), por si só, não se mostram capaz de atestar que a autora se encontrava sem acesso à rede móvel, não servindo como prova do alegado inadimplemento contratual.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a autor não logrou êxito em comprovar qualquer conduta da operadora capaz de atingir os sua honra, imagem ou dignidade, não passando de mero dissabor. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à requerente, tal não foi suficiente para lhe atingir atributos de sua personalidade.
8. Assim, não comprovado inadimplemento contratual ou defeito na prestação de serviço, inexiste dano e, portanto, não há dever de indenizar.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas dispensadas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.